Tribunal: TJDFT
Processo: 0706903-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVANTE: SOLIMAR MORAIS DA SILVA Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706903-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por S.M.S. contra decisão de ID 180787028 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por A.Q.P., que rejeitou a impugnação à penhora. Afirma, em suma, que os valores existentes em previdência complementar são impenhoráveis; que a previdência privada se equipara à poupança; que os cálculos apresentados estão incorretos; que os juros de mora incidem a partir da citação. Requer, liminarmente, a abstenção do levantamento de valores bloqueados até o trânsito em julgado, bem como a comunicação ao empregador sobre a suspensão. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade das verbas de previdência privada. Custas recolhidas (ID 56109180). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, “no julgamento dos EREsp n. 1.121.719/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, consignou que a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo juiz casuisticamente, de maneira que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar” (AgInt no AREsp n. 2.205.438/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Com base na posição consolidada na instância superior, deve haver análise circunstanciada da necessidade de utilização do valor bloqueado para subsistência da devedora. Na hipótese, a parte agravante se resumiu a afirmar, genericamente, que o valor é impenhorável, sem apresentar provas documentais da inviabilidade de sua manutenção, se for mantida a constrição. Nesse cenário, não há óbice à penhora. Colaciona-se precedente desta Turma, consentâneo ao entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO DE BENS. PENHORA DE SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ANÁLISE CASUÍSTICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC. NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O regime de previdência complementar tem natureza de direito privado, com ingresso de caráter facultativo, complementar e autônomo em relação ao regime geral de previdência social, possuindo como uma de suas principais características a natureza contratual, intimamente vinculada à necessidade de prévia formação de reserva financeira. Assim, essa reserva financeira, ainda que de natureza complementar, pode estar protegida ou não pelo manto da impenhorabilidade, à luz do art. 833, IV, do CPC, devendo o juiz verificar a impossibilidade de sua constrição casuisticamente, a depender do fato de sua utilização estar destinada à subsistência do participante e de sua família. 2. No caso concreto o executado/agravante não demonstrou que a quantia constrita comprometesse, de fato, sua subsistência ou a de seus familiares, atual ou futura, o que, por si só - em tese - permitiria a penhora do saldo do plano previdenciário e a liberação da quantia à parte credora. 3. Inexistindo demonstração de que o plano previdenciário do devedor se destine ao seu sustento e de sua família ou à aposentadoria, propriamente dita, poder-se-ia manter a penhora e determinar a liberação da quantia ao exequente, para satisfação parcial do crédito. 4. Precedente: Acórdão 1391211, 07099242720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 14/1/2022. 5. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1719825, 07059126220238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023). (grifo nosso). Sobre o termo inicial dos juros de mora, ao contrário do que alega da parte agravante, não se trata de relação contratual. A parte agravada busca o ressarcimento de valores decorrentes de rateio realizado por ocasião da partilha de bens. Nesse cenário, os juros de mora incidem a partir do inadimplemento da obrigação e não da citação. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora